Tribunal: TJDFT
Processo: 0767278-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. MULTA POR DESRESPEITO AO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INSTITUTO NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE EM APREÇO. PENALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para afastar a penalidade de multa aplicada pelo Procon/DF. Assinala que não deve prevalecer o suposto direito de arrependimento do consumidor, o qual recebeu todo o material fotográfico e sequer efetuou a sua devolução para a empresa. Destaca que o material recebido poderia ser reproduzido pelo consumidor, o que afasta a finalidade do “direito de arrependimento” em tais situações. Ainda, defende que não ocorreu inadimplemento contratual, de modo que abusiva a multa aplicada pelo Procon sob a tese de inobservância do direito de arrependimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Na situação em apreço o consumidor adquiriu material fotográfico relativo à sua formatura (álbum, pôster, CD com fotografias, DVD com filmagens, Pen Drive, Slide Show e outros), sendo a assinatura do contrato efetuada no ato do recebimento dos produtos, tudo realizado dentro da sua residência. Todavia, após 5 dias efetuou reclamação em face da empresa (parte autora nos autos) junto ao Procon/DF, sob o argumento de que após a assinatura do contrato observou que o preço pactuado estava muito acima do valor de mercado, de modo que pretendia efetuar o cancelamento da compra, mas que não teria recebido resposta da empresa. Aquela reclamação perante o Procon resultou na abertura de processo administrativo e consequente aplicação de multa no valor de R$ 3.800,00.
IV. O direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC não se aplica à situação fática em apreço. Isso porque aquela regra consumerista tem por objetivo proteger o consumidor nos casos em que não tenha acesso ao produto que está adquirindo, de modo que possui um prazo para se arrepender ao ter contato com o produto e identificar que não era correspondente ao que pretendia. Todavia, no caso em concreto, referente à venda de álbum de formaturas, no momento da celebração do contrato, no domicílio do consumidor, este teve amplo acesso às fotografias, álbuns e demais produtos, que foram entregues no exato momento da contratação, demonstrando que detinha acesso ao que estava adquirindo, podendo avaliar as condições e qualidade do material, de modo que possuía todos os elementos naquela ocasião para decidir acerca aquisição do produto. Ademais, a jurisprudência deste E. TJDFT já se manifestou acerca da peculiaridade envolvendo aquisição de material fotográfico, destacando que, além do prévio acesso ao conteúdo no ato da celebração contratual, a parte consumidora recebe um produto de fácil reprodução (CD, DVD e Pen Drive com todo o material fotográfico), de modo que a incidência do direito de arrependimento na hipótese em apreço afronta a finalidade teleológica do instituto. No mesmo sentido: (Acórdão 1710954, 07448752820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 944410, 20140111957966APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado: TEÓFILO CAETANO, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 7/6/2016. Pág.: 304-319). Assim, face a inexistência de afronta àquela regra consumerista, deve ser afastada a penalidade aplicada pelo Procon.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a multa de R$ 3.800,00 decorrente do procedimento administrativo SEI no 00015-00016380/2020-88 (referente ao FA no 53-001.007.17-0004571). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.